Tribunal: TJES
Processo: 5017751-67.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017751-67.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO GOMES DAMARTINI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017751-67.2025.8.08.0024

RECORRENTE: MÁRCIO GOMES DEMARTINI

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. LETICIA NUNES BARRETO

JUIZ RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BONIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 12.277/2024. AFASTAMENTO PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO FICTO PREVISTO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. INAPLICABILIDADE À VANTAGEM DE NATUREZA EXCEPCIONAL E ESPECÍFICA. EXIGÊNCIA DE EXERCÍCIO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDU. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento da bonificação extraordinária prevista na Lei Estadual nº 12.277/2024. O recorrente sustenta que, embora estivesse afastado para realização de curso de especialização, encontrava-se em situação legalmente equiparada ao efetivo exercício, razão pela qual faria jus ao recebimento da vantagem pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o afastamento remunerado para capacitação profissional, considerado como efetivo exercício para fins estatutários, autoriza o recebimento da bonificação extraordinária instituída pela Lei Estadual nº 12.277/2024, cujo pagamento foi condicionado ao exercício do cargo ou função nas unidades administrativas da Secretaria de Estado da Educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 12.277/2024 possui natureza específica e excepcional, estabelecendo requisitos próprios e cumulativos para a concessão da bonificação extraordinária.

O art. 2º da referida lei exige, além da existência de vínculo ativo com a SEDU, a localização e o exercício do cargo ou função pública nas unidades administrativas da Secretaria de Estado da Educação.

A ficção jurídica de efetivo exercício prevista na Lei Complementar nº 46/1994 destina-se à preservação de direitos funcionais e não pode ser automaticamente estendida a vantagens pecuniárias instituídas por legislação específica com requisitos próprios.

A bonificação extraordinária possui natureza transitória, excepcional e vinculada ao efetivo desempenho das atividades funcionais, destinando-se aos servidores que se encontravam em atuação concreta nas unidades administrativas da SEDU durante o período de referência.

A expressão legal “exercício nas unidades administrativas da SEDU” pressupõe o desempenho efetivo das atribuições funcionais no âmbito da Secretaria, não se confundindo com a mera manutenção do vínculo estatutário ou com hipóteses de exercício ficto previstas em legislação geral.

O afastamento do servidor para realização de curso de especialização impede o preenchimento do requisito legal referente ao efetivo exercício nas unidades administrativas da SEDU, afastando o direito à percepção da bonificação extraordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
A bonificação extraordinária instituída pela Lei Estadual nº 12.277/2024 submete-se aos requisitos específicos previstos na própria norma instituidora. 2. A ficção de efetivo exercício prevista no Estatuto dos Servidores Públicos não se estende automaticamente às vantagens pecuniárias excepcionais disciplinadas por legislação especial. 3.O servidor afastado para capacitação profissional não preenche o requisito legal de exercício nas unidades administrativas da SEDU para fins de percepção da bonificação extraordinária prevista na Lei Estadual nº 12.277/2024.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 12.277/2024, arts. 1º e 2º; Lei Complementar Estadual nº 46/1994; Lei nº 9.099/95, arts. 40, 42, § 1º, 46 e 55.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação em que o autor objetiva o recebimento de bonificação extraordinária no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), instituída pela Lei Estadual nº 12.277, de 3 de dezembro de 2024. Sustenta que embora preenchesse os requisitos legais para o recebimento do abono, a verba lhe foi negada pela administração pública sob o argumento de que se encontrava afastado de suas funções para realizar curso de especialização. Defende que o referido afastamento para qualificação profissional é considerado como de efetivo exercício, nos termos da Lei Complementar nº 46/1994, não podendo servir de impedimento para o recebimento da gratificação.

Após regular trâmite, foi proferida sentença julgando improcedente os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 19747870) pugnando pela reforma da sentença de forma que seus pedidos sejam julgados procedentes. Sustenta que a licença para capacitação com remuneração não encontra-se nas hipóteses em que o servidor não faz jus ao benefício.

É o breve relatório. Decido.

PROJETO DE VOTO

Demonstrada a hipossuficiência econômica da parte recorrente, defiro pedido de gratuidade de justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia cinge-se à verificação do direito do autor à percepção da bonificação extraordinária instituída pela Lei Estadual nº 12.277, de 3 de dezembro de 2024, se pode ser considerado efetivo exercício para percepção da vantagem o fato de estar em licença para capacitação.

A referida Lei Estadual, assim preceitua:

Art. 1º
Fica concedida uma bonificação extraordinária aos servidores em exercício na Secretaria de Estado da Educação - SEDU, em caráter excepcional e apenas no exercício do ano de 2024, para fins de cumprimento do disposto no inciso XI do art. 212-A da Constituição Federal.

No entanto, deve ser ressaltado que a mencionada lei que instituiu a bonificação extraordinária, é norma de natureza específica e de efeitos concretos. Ela estabeleceu, em seu artigo 2º, requisitos cumulativos para a sua percepção:

Art. 2º
São requisitos a serem preenchidos pelo servidor para a concessão da bonificação extraordinária de que trata esta Lei, a serem aferidos na data de sua publicação e cumulativamente:

I - existência de vínculo ativo, de natureza efetiva, comissionada ou temporária, com a SEDU, há pelo menos 30 (trinta) dias ininterruptos;

II - localização e exercício de seu cargo ou função pública nas unidades administrativas da SEDU; e

III - inexistência de afastamento, durante o período previsto no inciso I, em razão de:

a) faltas injustificadas;

b) licenças sem vencimentos;

c) cessão para órgãos externos ao Poder Executivo Estadual;

d) licença para exercício de mandato classista;

e) afastamento para exercício de mandato eletivo;

f) penalidade disciplinar prevista no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo; e

g) prisão, mediante sentença transitada em julgado.

A argumentação do recorrente se baseia na premissa de que o afastamento para capacitação é considerado "efetivo exercício" pela Lei Complementar nº
46
/1994 (Estatuto dos Servidores). De fato, o estatuto geral cria essa ficção jurídica para resguardar direitos da carreira, como contagem de tempo para aposentadoria, férias e promoções. Contudo, essa ficção não pode ser transposta de forma automática e irrestrita para toda e qualquer situação, sob pena de subverter a vontade do legislador em casos específicos.

Dessa forma, coaduno com entendimento do juízo sentenciante:

A bonificação em tela não é um componente da remuneração permanente do servidor. Trata-se de uma vantagem de caráter transitório, excepcional e, pela sua própria natureza, propter laborem, ou seja, vinculada ao efetivo trabalho prestado sob determinadas condições. A intenção do legislador, ao criar um bônus "extraordinário", foi claramente a de premiar o esforço e a dedicação dos servidores que estavam, de fato, na ativa, desempenhando suas funções nas unidades da Secretaria de Educação durante o período de referência.

A Lei nº 12.277/2024 não empregou a expressão "exercício" de maneira ampla ou indiscriminada. Ao exigir o "exercício nas unidades administrativas da SEDU", o legislador estabeleceu requisito relacionado ao efetivo desempenho das atribuições funcionais no âmbito dessas unidades, pressupondo a atuação concreta e a presença funcional do servidor, e não apenas a subsistência de seu vínculo estatutário com a Administração.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do
Enunciado n° 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo sua exigibilidade diante do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

FELIPE LEITÃO GOMES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)